Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719152-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS DA TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa Felipe contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar (proc. no 0704367-29.2025.8.07.0018, ID no 233547455). 2. O agravante aduz, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar em mandado de segurança (tutela de evidência), cujos pressupostos foram identificados após a autoridade coatora prestar as suas informações. 3. Narra que o advogado tem direito de examinar processos administrativos, conforme o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94, art. 7o, XIII e XV) e a negativa viola o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Destaca que a decisão recorrida alegou que o acesso ao processo administrativo foi negado por conter dados protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). No entanto, o agravante defende que a restrição é indevida, pois o acesso é necessário para a defesa dos interesses de seus clientes. 5. Afirma que o processo de licitação já foi concluído e os seus clientes podem ser compelidos a desocupar o imóvel, o que demonstraria a urgência alegada para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que a parte agravada seja compelida a conceder acesso integral ao processo administrativo no 00111-00014410/2024-10, inclusive com a autorização para a retirada de fotocópias. 7. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 8. Preparo (ID no 71831265). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 12. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 13. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 14. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 15. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que irão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 16. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 17. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 18. A Administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos quanto às solicitações ou reclamações que lhes são formuladas em matéria de sua competência (Lei no 9.784/99, art. 48, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei no 2.834/2001). 19. Concluída a instrução dos processos administrativos, a Administração tem o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (Lei no 9.784/99, art. 49). 20. O agravante afirma que há urgência na apreciação da sua pretensão, pois precisa ter acesso integral ao processo administrativo para viabilizar a análise das medidas que serão adotadas na defesa dos interesses de seus clientes, pois a licitação foi concluída e podem ter que desocupar o imóvel em breve. 21. Conforme consignado na decisão recorrida, é o segundo Mandado de Segurança impetrado pelo agravante, uma vez que o pedido administrativo inicialmente apresentado pretendia o acesso integral ao processo, mas foi negado por conter dados pessoais dos licitantes, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. 22. Apesar de ter reformulado o pedido na esfera administrativa, destacando que as informações necessárias se referiam a determinado imóvel incluído no processo licitatório, o agravante novamente solicitou o acesso integral ao processo administrativo de licitação, alegando a necessidade de obter informações para a defesa de seus clientes. 23. Ocorre que a autoridade apontada como coatora negou o novo pedido. Justificou que nos autos constam dados pessoais dos participantes e não foi apresentado justo motivo que demonstrasse as razões para permitir o acesso excepcional, com o intuito de embasar eventual defesa dos interesses dos clientes do agravante (ID no 233433707, pág. 30). 24. Conforme se depreende dos documentos que foram anexados ao mandado de segurança por ambas as partes, o processo administrativo que se pretende o acesso integral tem documentos pessoais dos participantes, tanto referentes à fase interna quanto externa da licitação, além de conter estudos técnicos preliminares da área licitada e as propostas de todos os licitantes. São dados sensíveis, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 25. Consta nas respostas apresentadas que não houve negativa de acesso à parte que trata dos interesses dos clientes do agravante, mas sim o acesso geral e irrestrito ao processo de licitação, diante das razões já apresentadas, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 26. Não desconheço as prerrogativas dos advogados. Todavia, a decisão justificou o indeferimento da liminar, uma vez que a negativa apresentada na esfera administrativa está respaldada em aspectos legais, cujo intuito é preservar os dados de terceiros que estão participando da licitação. 27. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 28. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 29. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 31. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (Lei no 12.016, art. 12). 32. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO